Tribunal: TJDFT
Processo: 0767586-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0767586-61.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: HERICKSON DARLAN SEABRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista o pedido de efeitos infringentes dos embargos interpostos, intime-se o embargado para responder ao recurso. Brasília, 13 de abril de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator